Tribunal: STJ
Processo: 0009313-97.2003.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239775 - DF(2025/0402603-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
LIANA FERNANDES DE JESUS - RJ116830
THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA - DF025406
AGRAVADO
: USINA PETRIBU SA
ADVOGADOS
: PRISCILA CORRÊA GIOIA - DF020361
RAFAEL SILVEIRA GARCIA - SP315997
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORÇÃO
DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Na hipótese, o recurso especial não apresentou os normativos de lei
federal ou tratado supostamente violados pelo acórdão recorrido,
quanto à tese de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados na
proporção de sucumbência de cada uma das partes, a ser apurado em
liquidação de sentença, condição essa indispensável para que o julgador
possa ter a exata compreensão da controvérsia.
3. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
violado reflete carência de fundamentação e conduz ao não
conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da
controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF
4. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56113954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5bbe537e-a55a-44bb-8ea9-dfefc50958f4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5bbe537e-a55a-44bb-8ea9-dfefc50958f4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239775 - DF(2025/0402603-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
LIANA FERNANDES DE JESUS - RJ116830
THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA - DF025406
AGRAVADO
: USINA PETRIBU SA
ADVOGADOS
: PRISCILA CORRÊA GIOIA - DF020361
RAFAEL SILVEIRA GARCIA - SP315997
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORÇÃO
DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Na hipótese, o recurso especial não apresentou os normativos de lei
federal ou tratado supostamente violados pelo acórdão recorrido,
quanto à tese de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados na
proporção de sucumbência de cada uma das partes, a ser apurado em
liquidação de sentença, condição essa indispensável para que o julgador
possa ter a exata compreensão da controvérsia.
3. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
violado reflete carência de fundamentação e conduz ao não
conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da
controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF
4. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55510562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:44
Código de Controle do Documento: 9993022a-48f0-4e15-b170-5ba332505548

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim
ementada (fl. 902):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 284/STF.

O agravante alega a inaplicabilidade da
aos
Súmula 284/STF,
seguintes argumentos (fls. 916-917):

O REsp invoca expressamente a
(compensação na
Súmula 306/STJ
sucumbência recíproca, preservado o direito autônomo do advogado ao
saldo), e enfatiza a necessidade de comando judicial explícito para
orientar a liquidação, justamente para evitar controvérsia posterior sobre
o capítulo sucumbencial. O recurso também contextualiza a relevância
do tema ao mencionar a
como reforço de que a verba
Súmula 453/STJ
honorária, se não adequadamente tratada, pode sofrer óbice de cobrança
posterior, motivo pelo qual determina expressamente a definição do
critério já no julgamento recursal.
Por fim, o próprio REsp, em sua conclusão, indica violação de
dispositivos do
mencionando expressamente o seu
I e
CPC/73,
art. 535,
II, e prossegue na indicação normativa ao final da peça (sequência do
rol de artigos), o que demonstra que há apontamento de dispositivos
federais e construção de fundamentação jurídica, não havendo o alegado
“vazio normativo” que caracterizaria a Súmula 284/STF.
[...]
A própria decisão agravada identifica com precisão o objeto do
inconformismo ao registrar que a análise do Recurso Especial “se
limitará à irresignação relativa aos honorários advocatícios” e ao
reproduzir o pedido recursal de redistribuição proporcional da
sucumbência, com rateio de 75%/25% a ser apurado em liquidação.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55510562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:44
Código de Controle do Documento: 9993022a-48f0-4e15-b170-5ba332505548

Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 284/STF.
Ocorre que o recurso especial não apresentou os normativos de lei
federal ou tratado supostamente violados pelo acórdão recorrido, quanto
à tese de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados na
proporção de sucumbência de cada uma das partes, a ser apurado em
liquidação de sentença, condição essa indispensável para que o julgador
possa ter a exata compreensão da controvérsia. A ausência da indicação
dos normativos em tese contrariados ou que sofreram negativa de
vigência impede o exame do recurso.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 284/STF:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55510562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:44
Código de Controle do Documento: 9993022a-48f0-4e15-b170-5ba332505548

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.239.775 / DF
Número Registro: 2025/0402603-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00093139720034013400 93139720034013400
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
LIANA FERNANDES DE JESUS - RJ116830
THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA - DF025406
RECORRIDO
: USINA PETRIBU SA
ADVOGADOS
: PRISCILA CORRÊA GIOIA - DF020361
RAFAEL SILVEIRA GARCIA - SP315997
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
LIANA FERNANDES DE JESUS - RJ116830
THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA - DF025406
AGRAVADO
: USINA PETRIBU SA
ADVOGADOS : PRISCILA CORRÊA GIOIA - DF020361
Documento eletrônico VDA56083197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:10
Código de Controle do Documento: a311dde1-1de5-426f-8d31-d44847c81436

RAFAEL SILVEIRA GARCIA - SP315997
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:10
Código de Controle do Documento: a311dde1-1de5-426f-8d31-d44847c81436